Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE ALCENCAR ÁVILA, em que aponta o d. Juiz da MM. Vara Criminal de Sobradinho como autoridade coatora, e hipótese em que se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia a ilustre impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/11/2020, pela suposta prática do crime de roubo (CP, art. 157, § 2o, II e VII). Apresentada a resposta à acusação, o d. Juiz do conhecimento determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, conforme decisão proferida em 08/01/2021, ainda pendente de agendamento. Além disso, sustenta que o d. Juiz a quo não se manifestou sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar, em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Assevera ser evidente a morosidade da Justiça, sendo que o paciente encontra-se preso por mais tempo do que o recomendado na Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça. Por outro lado, argumenta que a defesa em momento algum dificultou o trâmite processual, não sendo razoável que a pandemia, por si só, justifique a manutenção indefinida da prisão cautelar do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de revogar o decreto de prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição das medidas cautelares elencadas pelo art. 319 do CPP e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Verifica-se que no Habeas Corpus 0751034-06, anteriormente impetrado, a egrégia 1a Turma Criminal, sob minha relatoria, denegou a ordem, em que se questionava a legalidade da prisão preventiva, ficando o v. acórdão assim ementado: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada”. Na presente impetração, a d. Defensa fundamenta o writ com a alegação de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a morosidade do Poder Judiciário quanto à designação da audiência de instrução e julgamento. Como já relatado, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/11/2020, pela suposta prática do crime de roubo qualificado, contra motorista de aplicativo. Em 15/12/2020, foi apresentada denúncia, com a imputação ao ora paciente do crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do CP. O d. Juiz do conhecimento recebeu a denúncia (ID 80066105) e, em seguida, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 80735434). A d. Defesa postulou pela revogação da prisão preventiva (ID 83726327), mas o d. Juiz a quo indeferiu o pedido, em 15/02/2021 (ID 84436853). Em 31/03/2021, a d. Defesa requereu a marcação de audiência (ID 87746337), tendo o d. Juiz singular reiterado a ordem à sua Secretaria, em 06/04/2021 (ID 88057322). Em face do histórico acima, extraído dos autos da ação penal no 0711239-72, constata-se que, até o momento, de fato ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento, em que pese a determinação judicial. Tenho para mim que isso, contudo, não importa na automática caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo, até porque conforme encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Sendo assim, mesmo com a superação dos prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri –, é necessário que fique devidamente demonstrado a caracterização de desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, sobretudo em razão dos notórios efeitos decorrentes da pandemia pela Covida-19, sobre a rotina dos serviços cartorários, incluindo a designação de audiências virtuais. Em face das considerações acima, e não existindo manifesta ilegalidade, ao menos por um juízo de restrita delibação, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora, sobretudo em relação à designação de data para audiência de instrução e, também, a respeito da reavaliação da prisão preventiva do paciente. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.